Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Júlio Cesar Ferreira Alves, cujo objetivo é a soltura do paciente JEFFERSON HUGO XAVIER DA COSTA AMÂNCIO, o qual foi preso em flagrante em 01/04/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, caput, do Código Penal (furto) e Art. 244.B do ECA (corrupção de menores). A autoridade impetrada é o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC, sendo que, nos autos de número 0706640-09.2024.8.07.0020, da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, referente ao Inquérito Policial no 176/2024-38a DP, Ocorrência Policial n.o 1446/2024-08a DP, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante da paciente com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Em seu arrazoado, o impetrante alega que a prisão do paciente se deu em razão de fato que não apresentou gravidade em concreto e que os valores dos bens furtados não ultrapassam a quantia de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais). Sustenta que a imposição de medidas cautelares alternativas, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais, disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, ao determinar, expressa e cumulativamente, que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva e ainda quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. Requer liminarmente a revogação da prisão com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pretende a confirmação da ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que os presentes autos me vieram conclusos às 19 horas do dia 09/04/2024 (ID 57770811). Pois bem. A liminar em sede de Habeas Corpus, constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos, em abstrato, imputados ao paciente, art. 155, caput (furto), do Código Penal e Art. 244.B do ECA (corrupção de menores), em tese, superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, uma vez que o crime de furto foi cometido, aparentemente, com um menor, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Segundo o narrado na Ocorrência Policial 1446/2024-08a DP, o paciente supostamente cometeu o crime juntamente com uma criança, seu filho, o que torna a conduta ainda mais reprovável. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade. A prisão do paciente foi assim fundamentada (ID 57767036): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria subtraído bens de um supermercado, utilizando, inclusive, seu filho de apenas dez anos, na medida em que parte das mercadorias foi escondida na vestimenta da criança. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por dano qualificado e roubo majorado. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo majorado. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante JEFFERSON HUGO XAVIER DA COSTA AMANCIO (DATA DE NASCIMENTO: 27/01/2001; PAI: HUGO AMANCIO DELMONDE; MÃE: JACKELINE XAVIER DA COSTA AMANCIO); CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.” Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão e pelas provas orais produzidas perante a autoridade policial. Na hipótese, deve ser levado em consideração a gravidade da conduta do acusado, que é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo circunstanciado nos autos 0700672-88.2020.8.07.0003 e por dano qualificado nos autos 0001639-14.2019.8.07.0003. Some-se a tais condenações, o fato de que o suposto crime de furto foi, supostamente, praticado juntamente com uma criança, filho do paciente. Ademais, a parte impetrante não trouxe elementos novos aptos a alterar da situação fática e jurídica descrita acima, não havendo motivos suficientes para rever a decisão que determinou a prisão preventiva, especialmente ante a periculosidade social apresentada pelo paciente, conforme bem salientado na decisão atacada. Noutro ponto, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do Código de Processo Penal), estando formal e materialmente válido, inexistindo ilegalidade. A conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva também está correta. Não há ilegalidade na prisão cautelar, devendo ser mantida, neste momento, a segregação cautelar. Em face do exposto, nesse primeiro exame, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se.